Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-16.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIANA TERTULIANA DE SIQUEIRA - CPF: 395.490.381-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

– SE
NTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelada ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e compras, a autora

deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando

a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se

a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, bem como os encargos moratórios pactuados e

não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003334-16.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: SEBASTIANA TERTULIANA DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº

1003334-16.2023.8.11.0041

proposta por

SEBASTIANA TERTULIANA DE SIQUEIRA

julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para fazer incidir os juros remuneratórios no patamar de 1,58% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito,

mantendo, no mais, o empréstimo como pactuado . Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples e suspendeu os descontos efetuados em folha de pagamento da autora, até a adequação do contrato, julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e condenou a parte requerida
ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária,
fixando as custas “pro rata”, de modo que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

O Apelante defendeu que a Apelada utilizou o limite do cartão de crédito para saque e

compras e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma contracorrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, a Apelada tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelada, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Aduz não ser crível a alegação da

apelada de que foi ludibriada, pois as cláusulas contratuais são claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como, ficou comprovado que a parte conhecia a modalidade contratual, tanto que utilizou os valores contratados, restando evidente que inexistiu qualquer vicio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação ou minorar os juros contratados.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.

Nº 168560697 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No meu entender a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada, não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização pelo do BMG Card nº
5135.1110.2757.4879
bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada entre as partes

o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme o TERMO DE ADESÃO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG nº 45308856 devidamente assinada pela partes e juntada aos autos no id

nº

168560681 não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Apesar de o requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, com a contestação, o requerido apresentou as faturas do período contratual, nas quais se denota que o autor efetuou diversas compras no comércio local, como é possível observar
Faturas de Id nº 168560683
, não se falando portanto em transmudação para empréstimo ou mesmo em anulação da operação.

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Verifica-se, ainda, que a parte autora anuiu com a contratação mediante a realização de saque
no ato da contratação no valor R$ 2.000,00

e entre 2012 e 2021, foram disponibilizados nove saques complementares nos valores de R$ 1.406,00 (um mil, quatrocentos e seis reais), R$ 730,55 (setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 1.514,07 (um mil, quinhentos e quatorze reais e sete centavos), R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais), R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais), R$ 1.690,26 (um mil, seiscentos e noventa reais e vinte e seis centavos) e R$ 784,04 (setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). Todos estes saques foram disponibilizados através de transferência bancária no Banco do Brasil, na agência 2373, na conta 6680-0. (id nº 168560682 e 168560683)

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Aliás, oportuno ressaltar que a instituição financeira juntou no id nº

168560681
o contrato e, se refere a modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela apelada, onde ficou esclarecido na CCB de nº 45308856, como na autorização para desconto em folha de pagamento, o qual gerou “saque complementar” – Cartão Bmg Card

nº
5135.1110.2757.4879,

Id nº 168560683 , cujas taxas de juros foram fixadas em
4,80% a.m e 76,90% a.a
com a CET de 5,30% a.m e 87,51% a.a.

O

instrumento contratual trazido aos autos, que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura da apelante/Autora, no instrumento.

Mister
se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo apelado com a contestação (contratos, faturas e Teds), a parte apelada

não se manifestou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)

Portanto, entendo que resta incontroverso que, conforme o contrato devidamente assinado, os saques

e compras realizados pela autora, a mesmo tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, ainda mais, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde 2012, conforme se extrai

de sua

planilha de descontos (id nº

168560660), não havendo que se falar desconhecimento pelo apelado.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da autora, que normalmente é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto”
-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Assim, a parte Autora estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Dessa forma, o banco, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, o saque foi realizado pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu,
conforme contrato juntado nos autos (id nº168560681) consta expressamente as taxas de juros incidentes na operação bancária, além das

cópias das faturas do cartão de crédito (id nº 168560683) demonstrou-se a incidência da taxa de juros
média

dentro da taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme, se extrai do site

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), não se falando em abusividade.

Ademais, não há falar que a apelada aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Aliás, se a Apelada não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, a sentença merece reforma
a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial
.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto o ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e manter os juros remuneratórios na forma pactuada no contrato e, por conseguinte, prejudicado o direito a repetição de indébito, condenando a autora em ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023